Tribunal: TJBA
Processo: 8057210-52.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 8057210-52.2023.8.05.0000 IMPETRANTES: INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA – IAF SINDICAL E OUTROS ADVOGADOS: JOSÉ CARLOS T. TORRES JÚNIOR, MICHAEL NERY FAHEL, VICTOR COSTA CAMPELO, EDMILSON MOREIRA DE FREITAS JÚNIOR IMPETRADO: PRESIDENTE – NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS (NACP) INTERVENIENTE: ESTADO DA BAHIA PROCURADOR DO ESTADO: CARLOS GUSTAVO LEMOS DE SOUZA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR. PARCELA SUPERPREFERENCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 100, § 2º, DA CF/88 E DAS NORMAS DO CNJ. DIREITO FUNDAMENTAL A PRIORIDADE DE PAGAMENTO PARA IDOSOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES. ILEGALIDADE DO CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO AO ANO DE INCLUSÃO ORÇAMENTÁRIA. PRÁTICA ADMINISTRATIVA POSTERIORMENTE REVOGADA. EFICÁCIA LESIVA MANTIDA NO TEMPO. NECESSIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA AO REGIME ORÇAMENTÁRIO DOS PRECATÓRIOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança coletivo impetrado pelo Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia – IAF SINDICAL, pela Associação dos Gestores Governamentais do Estado da Bahia – AGGEB, pela Associação dos Defensores Públicos da Bahia – ADEP/BA, pela Associação dos Procuradores do Estado da Bahia – APEB, pela Associação do Ministério Público do Estado da Bahia – AMPEB, pelo Sindicato dos Delegados de Polícia da Bahia – ADPEB, e pela Associação dos Magistrados da Bahia – AMAB, contra ato atribuído ao Juiz Assessor Especial da Presidência do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios – NACP, visando o pagamento da parcela superpreferencial de precatórios de natureza alimentar (CF, art. 100, § 2º), em favor de filiados idosos, pessoas com deficiência ou com doença grave, independentemente do ano de orçamento do precatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilegal condicionar o pagamento da parcela superpreferencial de precatórios alimentares ao ano de inclusão orçamentária do precatório; (ii) estabelecer se é possível impor judicialmente prazo certo para o pagamento da superpreferência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 100, § 2º, assegura pagamento preferencial aos precatórios alimentares cujos titulares sejam idosos, pessoas com deficiência ou portadores de doenças graves, sem qualquer vinculação ao exercício orçamentário da requisição. 4. A Resolução CNJ n.º 303/2019, especialmente em seus arts. 9º, § 4º, 75, § 2º, e 79-C, § 4º, confirma a obrigação de pagamento com base na ordem de apresentação dentro da classe superpreferencial, independentemente do ano de expedição ou de inscrição do precatório. 5. Ainda que tenha sido revogada, a prática administrativa ilegal produziu efeitos concretos e lesivos, inclusive com postergação do pagamento a credores que já haviam obtido deferimento da superpreferência, o que preserva o interesse de agir e a necessidade de concessão da segurança. 6. O deferimento da superpreferência não implica pagamento imediato, mas sim prioridade na ordem cronológica da classe preferencial, conforme previsão expressa do art. 9º, § 4º, da Resolução CNJ n.º 303/2019. 7. A imposição de prazo judicial fixo para o pagamento dos créditos superpreferenciais, sem amparo legal, contraria o regime constitucional de precatórios e viola a autonomia orçamentária dos entes públicos, não sendo juridicamente viável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. A Administração Pública viola o art. 100, § 2º, da CF/88 ao condicionar o pagamento da parcela superpreferencial de precatórios alimentares ao ano de inclusão orçamentária. 2. A superpreferência confere ao credor prioridade na ordem cronológica da classe dos créditos preferenciais, independentemente do exercício orçamentário do precatório. 3. A revogação de prática administrativa ilegal não afasta a necessidade de controle judicial quando persistirem efeitos lesivos derivados dessa conduta. 4. Não é juridicamente admissível fixar prazo judicial uniforme para o pagamento de precatórios superpreferenciais, dada a ausência de previsão legal e a submissão ao regime orçamentário constitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 1º e 2º; CF, art. 230; Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n.º 10.741/2003); Resolução CNJ n.º 303/2019, arts. 9º, § 4º, 74, 75, § 2º, e 79-C, § 4º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8057210-52.2023.8.05.0000 em que figura como impetrantes o Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia – IAF SINDICAL, a Associação dos Gestores Governamentais do Estado da Bahia – AGGEB, a Associação dos Defensores Públicos da Bahia – ADEP/BA, a Associação dos Procuradores do Estado da Bahia – APEB, a Associação do Ministério Público do Estado da Bahia – AMPEB, o Sindicato dos Delegados de Polícia da Bahia – ADPEB, e a Associação dos Magistrados da Bahia – AMAB e impetrada a Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, por meio do Juiz Assessor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios – NACP. Acordam os Desembargadores que compõem o Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder parcialmente a Segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N.º 8057210-52.2023.8.05.0000)